Tribunal: TJES
Processo: 5003328-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO CRÉDITO EM CONTA DO APELADO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

2. Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito do apelado e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma da sentença, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

3. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado, tendo o apelado sido submetido a um contrato que lhe impôs desvantagem, com vários descontos em seu benefício previdenciário (natureza alimentar).

4. Na linha dos julgados deste Sodalício, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003328-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE MARIO PAULA GAMA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO CRÉDITO EM CONTA DO APELADO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

2. Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito do apelado e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma da sentença, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

3. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado, tendo o apelado sido submetido a um contrato que lhe impôs desvantagem, com vários descontos em seu benefício previdenciário (natureza alimentar).

4. Na linha dos julgados deste Sodalício, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003328-49.2022.8.08.0011

APTE:

BANCO BMG S/A

APDO:

JOSÉ MARIO PAULA GAMA

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
,
haja vista a sentença id. 5053337, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
JOSÉ MARIO PAULA GAMA
na
“ação de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais”
, conforme segue:

[...]
Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA
a tutela antecipada e
JULGO EM PARTE PROCEDENTES
os pedidos. DECLARO inexigível o débito litigioso. CONDENO o polo passivo: i) a título de repetição do indébito, à devolução simples dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ).

Mercê da sucumbência, condeno Requerida a suportar custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
[...]

Em suas razões id. 5053339, o apelante defende o seguinte: (i) inexistem quaisquer dúvidas de que foi o apelado quem assinou o contrato,
“já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial”;
(ii) ademais,
“o documento de identificação apresentado no momento da contratação é o mesmo anexo à peça exordial”
; (iii) igualmente, ainda que considerada a existência de fraude, não há como olvidar que também fora vítima, haja vista ter procedido com a liberação de crédito ao apelado, fato este incontroverso; (iv) sendo assim, não há que falar em nulidade do contrato e, por consequência, em inexistência de débito e/ou repetição do indébito; (v) além do mais, inexistem danos morais indenizáveis, mormente no valor estabelecido pelo julgador
a quo;
(vi) de toda sorte, considerando que o valor atinente ao crédito consignado foi recebido na conta corrente de titularidade do apelado, tal deve ser compensado no caso de eventual condenação, e; (vii) por fim, deve ser revista a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que seja fixado o percentual mínimo.

Pois bem.
Narra o apelado na petição exordial ter notado a cobrança de valores não autorizados em seu benefício previdenciário, efetuados pela apelante em razão de empréstimo consignado de R$ 265,66, a serem pagos em 40 parcelas de R$ 10,00, referente ao contrato de nº 301119876.

Ocorre que, ainda segundo o relatado pelo apelado, nunca solicitou tal operação de crédito.

Nessas situações, muito embora a regra geral seja de que cabe ao autor o ônus da prova, a jurisprudência vem trilhando o entendimento de que compete ao demandado comprovar a relação negocial e a validade das cobranças efetuadas. Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.
III. No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu, quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Neste diapasão, inclusive, o c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nada obstante, o apelante não demonstrou a efetiva contratação.

Chamo a atenção, no ponto, para o assentado pelo julgador
a quo
, de que
“a falsidade possui clareza solar, ante a discrepância dos autógrafos, principalmente na letra ‘J’, ‘M’, ‘P’ e ‘G’”
. Inclusive, tal discrepância na assinatura também não passou despercebida pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5004531-79.2022.8.08.0000, interposto pela apelante em face da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo apelado. Confira-se:

[...] Por fim, embora a instituição financeira recorrente afirme que não há divergências entre as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes dos autos, o que se percebe, em uma análise superficial, é uma clara divergência entre as assinaturas, como se pode observar da grafia das letras “J” e “G”.

Embora este juízo não seja apto a emitir opinião técnica acerca da grafia das assinaturas comparadas, a olho nu é possível identificar discrepância entre as mesmas, o que somente uma prova técnica a ser realizada na origem poderá esclarecer. [...]

Portanto, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto a efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma da sentença, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

Ademais, conforme consta do extrato bancário acostado pelo apelado, a sua agência da Caixa Econômica Federal é a de nº 2016 (id. 5053154, p. 01-16), sendo que na data em que o apelante informa ter realizado o crédito referente ao empréstimo (10/03/2020 / id. 5053167, p. 02) não consta qualquer depósito.

Mas não é só! O comprovante de crédito apresentado pelo apelante, a despeito de ter como titular o apelado, não esclarece de forma clara a instituição financeira de destino, destacando ainda agência bancária (nº 0035) diversa daquela detalhada acima.

Destarte, considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia de
R$ 265,66 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
, resta inviabilizado o pedido de compensação, de modo que, pelas mesmas razões, cede ao insucesso a alegação de consentimento tácito do apelado ao aceitar o recebimento dos valores, até porque, nem mesmo a disponibilização do crédito em favor do consumidor teria o condão,
de per si
, de conferir legitimidade ao contrato.

Com relação aos danos morais, vislumbro, tal como o julgador
a quo
, o abalo experimentado, tendo o apelado sido submetido a um contrato que lhe impôs desvantagem, com vários descontos em seu benefício previdenciário (natureza alimentar).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART.85, PARAGRAFO SEGUNDO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Compete ao banco comprovar a existência de contrato primitivo que dá origem ao refinanciamento, ônus do qual não se desincumbiu. 3. As cobranças anteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se na forma simples, quando não comprovada a má-fé. 4. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
5. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, aquém daqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
6. Segundo preceitua o artigo 85,§2º, do CPC, os honorários advocatícios são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, devendo-se observar, ainda, os requisitos previstos em seus incisos. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004512-33.2019.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO . 1 – A contratação via aplicativo não restou devidamente demonstrada, inexistindo o registro do passo a passo realizado pela consumidora quando da contratação do empréstimo pessoal pelo canal eletrônico do banco. 2 – No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.
3 - É consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.
4 - Em razão da responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento, que se deu nesse momento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). 5 - Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelada, o parágrafo único do art. 42 do CDC, determina que a cobrança indevida será devolvida em dobro "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será realizada em dobro. 6 - No caso dos autos, não restou demonstrada justificativa quanto à efetivação de empréstimo não solicitado pela parte autora, de maneira que não merece retoques o decisum objurgado. 7 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001745-63.2021.8.08.0011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que o consumidor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que como este não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar a regularidade contratual, deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e do débito discutido. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).
3- Indenização por danos morais fixada pelo julgador a quo no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0014010-80.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2023).

Portanto, na linha dos julgados deste Sodalício aqui colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, assim considerada a repetição do indébito, acrescida dos danos morais, apresenta-se razoável, estando em harmonia com os balizadores trazidos pela legislação processual, tendo o julgador observado, dentre outros, o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios (a sentença já estabeleceu o percentual máximo de 20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.